Tribunal: TJDFT
Processo: 0000021-93.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. ROUBO. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em nulidade processual, por inobservância ao art. 403, §3°, do CPP, quando o réu foi novamente citado para manifestação após o aditamento da denúncia.

2. Não se verifica flagrante preparado quando a intervenção policial somente ocorreu após a efetiva consumação do delito.

3. Considerando a pluralidade de causas de aumento de pena, revela-se razoável o aumento de 3/8 da pena na terceira fase.

4. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.